Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. MÚTUO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. FALTA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. JUNTADA DE PRINT NO BOJO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. CONSULTA QUE JÁ EXISTIA QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR. INADMISSIBILIDADE. DOCUMENTO NÃO APRESENTADO E NÃO AVALIADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". No caso, a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos artigos 2o e 3° daquele Diploma legal.
2. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula no 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado.
3. Inviável a admissão de prova apresentada em sede recursal, salvo as hipóteses dispostas nos artigos 435 e 1.014 do CPC.
4. O legislador deixou clara a existência de três possibilidades para a produção de prova no âmbito recursal: quando a produção foi impossível na instância inferior por motivo de força maior; quando se tratar de fato ocorrido posteriormente aos articulados; ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
5. A preexistência de print de tela do sítio eletrônico do BACEN no bojo da apelação, sem que tenha sido analisado pelo Juízo a quo por falta de juntada aos autos no momento adequado, impede a análise do pedido com base nisso, por não se tratar, tecnicamente, de documento novo. E sem com base no que já havia sido trazido pela parte e analisado pela instância de origem não foi comprovada a abusividade dos juros, não se pode reconhecê-la.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.